Tribunal: TJSP
Processo: 1001082-49.2022.8.26.0270
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação acidentária Exibição de documentos convertida em produção antecipada de provas. Acórdão negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que condenou o INSS a apresentar cópia do processo administrativo, no prazo de 15 dias corridos, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$200,00, limitada a R$ 20.000,00. Alegação de obscuridade e omissão. A

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação acidentária Exibição de documentos convertida em produção antecipada de provas. Acórdão negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que condenou o INSS a apresentar cópia do processo administrativo, no prazo de 15 dias corridos, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$200,00, limitada a R$ 20.000,00. Alegação de obscuridade e omissão. A autarquia afirmou que não houve pronunciamento sobre a obrigação de guarda de documentos. Benefício recebido entre 09/12/1994 e 13/06/1995. Prévio requerimento administrativo protocolado em 16/12/2020. Ação proposta em 04/03/2022. Pretensão do autor à para análise da causa da cessação de benefício e posterior ajuizamento de ação requerendo o restabelecimento do auxílio-doença, com pedido subsidiário de aposentadoria por invalidez e indenização por danos morais. Direito à informação (CF/88 art. 50, inc. XXXIII). A jurisprudência firmada pelos Tribunais Superiores afasta a incidência de qualquer prazo destinado a inviabilizar a concessão de benefício previdenciário/acidentário, devendo ser respeitada apenas a prescrição quinquenal na cobrança dos valores em atraso. Eventual alegação de inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, poderá, se o caso, ser apresentada na impugnação ao cumprimento de sentença, conforme dispõe o artigo 525, § 1o, III, do Código de Processo Civil. Omissão sanada, sem alteração do resultado. Embargos acolhidos.